Tribunal: STF
Processo: AI 97281
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
1.ANULADO ATO ADMINISTRATIVO NA AÇÃO MOVIDA POR UM DOS DEMITIDOS,
NÃO PODE O OUTRO DEMITIDO VALER-SE DE TAL DECISÃO JUDICIAL PARA
PLEITEAR A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
2.A COISA JULGADA E RESTRITA AS PARTES AS QUAIS FOI DADA A SENTENÇA,
NÃO BENEFICIANDO NEM PREJUDICANDO TERCEIRO.
3. A ADMINISTRAÇÃO HÁ DE SER ASSEGURADO SEMPRE O DIREITO DE ADUZIR
AS RAZOES QUE TEM NA AÇÃO QUE LHE E MOVIDA.
4.NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.